Tribunal: STF
Processo: AI 713551
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. 
   IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO. MORA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO 
   IMPROVIDO.
I - Não cabe agravo de instrumento contra decisão do 
   Tribunal de origem que determina o sobrestamento do feito com 
   fundamento no art. 543-B do CPC. Entretanto, razões de economia 
   processual e celeridade justificam a manutenção da decisão ora 
   atacada.
II - O entendimento firmado no julgamento do RE 
   298.616/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, no sentido de que, não 
   havendo atraso na satisfação do débito, não incidem juros 
   moratórios entre a data da expedição e a data do efetivo 
   pagamento do precatório, também se aplica ao período entre a 
   elaboração da conta e a expedição do precatório.
III - Agravo 
   regimental improvido.